Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010776-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURA LIMA E ARRUDA - CPF: 550.037.881-34 (RECORRIDO), ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA - CPF: 056.744.211-02 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRENTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CITAÇÃO ELETRÔNICA DA UNIMED CUIABÁ – EMPRESA CADASTRADA PARA O RECEBIMENTO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA (SISTEMA) – SISTEMA REGISTROU A CITAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS – LEI 11.419/2006, ART. 5o, §3o - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 246, §1o-A DO CPC – MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 14.195/2021 - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS – NÃO OBSERVÂNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A CIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo confirmação do recebimento da citação eletrônica dentro de três dias úteis, imperiosa a renovação do ato por outros meios.

Inobservância da norma do art. 246, §1o-A do CPC que desagua na nulidade da citação e, de conseguinte, da sentença.

Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à Origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que a citação da parte Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico fora efetivada, posto que o CNPJ da parte executada encontra-se devidamente cadastrado no sistema PJE, de modo que a citação expedida de forma eletrônica e lida automaticamente pelo sistema é válida.

A citação eletrônica é efetivada por meio do CNPJ cadastrado, não sendo outro motivo pelo qual no portal da Corregedoria Geral da Justiça existe lista de CNPJ cadastrados.

A citação, nos termos do artigo 213, do CPC, “é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”. É com a efetivação da citação que ocorre a triangularização da relação processual.

(...)

Ante o exposto, opino pela decretação de revelia da promovida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e, no mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de condenar as promovidas, solidariamente:
a)
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescido de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida; e
b)
a reativarem o plano de saúde da promovente, nos termos inicialmente contratado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

A parte recorrente pugna seja reconhecida nulidade de citação em razão da inobservância da norma do art. 246, §1o-A do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em consulta ao processo no PJe 1o Grau, observa-se que foi expedida citação eletrônica, porquanto se trata de empresa cadastrada para o recebimento comunicações processuais, via sistema, nos termos da
PORTARIA CONJUNTA N. 397/2020 TJMT.

No entanto, não houve confirmação de recebimento no prazo de três dias úteis (CPC, art. 246, §1o-A) e, decorridos os dez dias úteis do envio da citação, o sistema registrou ciência automática (
Lei 11.419/2006, art. 5o, §3o
).

Diante da alteração trazida pela
Lei no 14.195/2021, caso não haja confirmação de recebimento da citação dentro de três dias úteis, o ato deve ser renovado por outros meios, senão vejamos:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação
:
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

I - pelo correio;
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça;
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - por edital.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
”

Embora prioritária a realização da ciência dos atos processuais pela via eletrônica, a ausência de confirmação do seu recebimento implica na necessidade da renovação do ato por outras modalidades, nos termos do artigo 246, § 1o-A e ss. do CPC (incluído pela Lei n. 14.195, de 2021).

No caso em julgado que não foi observada a regra do art. 246, §1o-A do CPC, o que implica em acolhimento da nulidade da citação e, de conseguinte, da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR QUE MERECE ACOLHIDA. 1) É admitida a citação pelo portal eletrônico, de acordo com o que dispõe o art. 246, caput, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/21, de 26/08/2021, sendo este o meio preferencial a ser adotado para as empresas cadastradas no Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas (SISTCADPJ) deste Tribunal, caso da apelante. 2) Prazo para a apresentação de resposta que somente se inicia após o quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação eletrônica pelo réu citando, nos termos inciso IX no artigo 231 do CPC. E, de acordo com o art. §1o-A do artigo 246, incluído pela Lei 14.195/2021, em caso de ausência de confirmação do recebimento pelo destinatário, a comunicação deve ser realizada por meios não eletrônicos. 3) Interpretação conjunta dos referidos dispositivos legais que conduz ao entendimento de que a notificação tácita, prevista no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006 ("Lei do Processo Eletrônico"), não alcança o ato citatório. 4) Na hipótese, conforme se infere da consulta aos expedientes do processo, a citação se deu de forma tácita, com o registro de ciência pelo sistema após o decurso de 10 dias corridos do envio da comunicação. Todavia, não é possível atestar o recebimento, pelo litigado, da comunicação certificada, de maneira que não se pode afirmar com certeza que o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados, pelo que, de fato, o melhor caminho perpassa por reconhecer a nulidade da citação, a qual deveria ter sido efetivada por um dos meios previstos no § 1o-A do artigo 246 do CPC. 5) Dessa forma, a nulidade de citação merece ser reconhecida. 6) Recurso ao qual se dá provimento para declarar a nulidade de todos os atos posteriores à decisão que ordenou a citação e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja devolvido o prazo de resposta à ré/apelante.”(TJRJ - 0001609-96.2022.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 20/02/2024 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA)

“
Apelação – Ação revisional – Parcial procedência – Arguição incidental de nulidade da citação – Pertinência - Matéria que deve ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição - Embora prioritário o uso da chamada citação eletrônica, a ausência de confirmação do seu recebimento implica necessidade da renovação do ato por outras modalidades (artigo 246, § 1o-A e ss., do CPC) – Caso dos autos em que certificada a ausência de tal confirmação – Ciência da ré que não pode ser presumida – Recurso prejudicado, anulando-se os atos posteriores à citação e renovando-se oportunidade para a contestação. (TJSP; Apelação Cível 1001328-08.2023.8.26.0077; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023)
”

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da citação, anular a sentença e determinar o retorno à origem para realização de audiência de conciliação e seus ulteriores termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024